Tribunal: TJDFT
Processo: 0718103-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PENHORA DA MEAÇÃO. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. DECISÃO REFORMADA.
1. Reza o art. 797 do Código de Processo Civil que a execução realizar-se-á em proveito do exequente, devendo o juiz não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à possibilidade de se pesquisar bens em nome do cônjuge, para viabilizar a penhora da meação do devedor nos bens comuns.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.